Tribunal: TJDFT
Processo: 0736020-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA DECISÃO VERGASTADA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL.
1. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida.
1.1. A falta superveniente de interesse recursal impõe o não conhecimento do recurso.
2. A controvérsia debatida no agravo de instrumento encontra-se absorvida pela matéria a ser dirimida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Agravo no Recurso Especial no 1782760 – DF.
3. O sobrestamento da decisão vergastada, na origem, por força da decisão exarada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, torna prejudicado o exame do presente agravo de instrumento.
4. Agravo Interno conhecido e não provido.